Tribunal: TJSP
Processo: 1010851-03.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Interesse de agir presente.
Cobrança de créditos prescritos. Impossibilidade, seja judicial, seja extrajudicialmente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Dano moral não configurado. O

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Interesse de agir presente.
Cobrança de créditos prescritos. Impossibilidade, seja judicial, seja extrajudicialmente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que permite ao próprio consumidor consultar e negociar suas pendências financeiras com as empresas parceiras desse sistema, sem publicidade da dívida, não configurando cobrança indevida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.